Tribunal: TJSP
Processo: 0007659-31.2021.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS EM FACE DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO – CDHU E MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS. IMÓVEL ADQUIRIDO PELOS APELANTES COM VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. COMPETÊNCIA DOS DIVERSOS ÓRGÃOS DO TRIBUNAL FIRMA-SE PELOS TERMOS DO PEDIDO INICIAL. RELAÇÃO QUE OSTENTA NATUREZA JURÍDICA PRIVADA,

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS EM FACE DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO – CDHU E MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS. IMÓVEL ADQUIRIDO PELOS APELANTES COM VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. COMPETÊNCIA DOS DIVERSOS ÓRGÃOS DO TRIBUNAL FIRMA-SE PELOS TERMOS DO PEDIDO INICIAL. RELAÇÃO QUE OSTENTA NATUREZA JURÍDICA PRIVADA, INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA JURÍDICA DAS PARTES LITIGANTES, POIS O QUE AQUI SE DISCUTE É MATÉRIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 5o, I.25, DA RESOLUÇÃO 623/13. CDHU QUE É UMA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, COM AUTONOMIA FINANCEIRA E ORÇAMENTO PRÓPRIO, NÃO OSTENTANDO, POIS, OS PRIVILÉGIOS PRÓPRIOS DAS PESSOAS DE DIREITO PÚBLICO, COMO FORO PRIVILEGIADO. CONFLITO PROCEDENTE, COMPETENTE A C. CÂMARA SUSCITANTE, 10a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.